Tribunal: STF
Processo: RE 218344
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.  REENQUADRAMENTO. LC Nº 645/89.
A lei em tela, ao determinar que o reenquadramento dos
servidores se fizesse, no que toca aos adicionais por tempo de
serviço, com substituição do sistema de referências, da LC nº
180/78, pelo de percentuais, limitou-se a dar cumprimento às normas
do art. 37, XIV, da Constituição, e do art. 17 do ADCT, que
proscreveram o efeito cumulativo de adicionais sobre adicionais, sem
deixar margem para invocação dos princípios do direito adquirido ou
da irredutibilidade de vencimentos.
O acórdão recorrido, na parte em que se pôs de acordo com
esse entendimento, não merece censura.
Ofendeu, entretanto, os princípios do direito adquirido e
da irredutibilidade de vencimentos, ao negar aos servidores
recorrentes: a) o direito de terem excluído do tratamento legal
dispensado ao adicional de magistério pela LC nº 645/89 -- por não
implicarem bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da CF -- as
referências que a ele foram agregadas pela LC 444/85, mas que haviam
sido obtidas, nos termos da LC 180/78, por efeito de evolução
funcional e de avaliação de desempenho; e b) a vantagem prevista no
art. 4o das disposições transitórias da referida LC nº 645/89,
consistente na parte excedente do valor previsto para a última
referência da escala remuneratória por ela instituída.
Recurso conhecido, em parte, e nela provido.